Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002305-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLLEY SOUZA NUNES - CPF: 035.115.811-17 (APELANTE), NANJHO CUSTODIO ALVES - CPF: 059.442.731-27 (APELANTE), ALAN GONCALVES DO AMARANTE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.654/2018), POR SEIS
VEZES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO
S
D
OS RÉUS
–
1.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES MIGRADA PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – PROVIDÊNCIA VÁLIDA – AVALIAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME E DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – CIRCUNSTÂNCIAS AFASTADAS, SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM
DAS PENAS BASILARES –
2. ALMEJADO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR UM DOS RÉUS –
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ESCORREITA –
3. PLEITEADO AUMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO APLICADO POR FORÇA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO PELO 2o RÉU
–
PERTINÊNCIA –
SANÇÃO ATENUADA EM QUANTITATIVO IRRISÓRIO PELO JUÍZO SINGULAR (03 MESES) – REAJUSTE NECESSÁRIO – PENA FINAL REDIMENSIONADA –
4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
–
IMPOSSIBILIDADE –

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3o, DO CP – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.1. Havendo a
confluência de duas
ou mais
causas
especiais
de aumento
de pena
no delito
de roubo, é válida
a
utilização de uma delas na terceira etapa da dosimetria e a migração das demais para a primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR do TJMT).

1.2
.
Constatada a
indevida avaliação pejorativa dos motivos do crime e da reincidência de um dos réus na primeira fase do cálculo penal, impõe-se o afastamento do desvalor conferido a tais circunstâncias, porém, nada impede que seja mantida a pena-base fixada na origem, quando observado que o
quantum
de apenamento é proporcional e razoável diante da circunstância desfavorável remanescente (Precedentes STJ).

2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida escorreita, porquanto ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, salvo no caso de multirreincidência.

3. A despeito da inexistência de
critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que
a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea. Logo, de rigor o reajuste do
quantum
irrisório de atenuação aplicado na hipótese, porquanto desacompanhado de fundamentação concreta.

4. Ainda que a sanção final de um dos apelantes tenha sido redimensionada para patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável recomenda a preservação do regime inicial fechado para ambos,
nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

Recurso
s
conhecido
s
e parcialmente provido
s, com reajuste da pena de apenas um dos réus.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WESLLEY SOUZA NUNES

NANJHO CUSTODIO ALVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTODIO ALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 2305-07.2019.811.0002 – código 567004, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal
, por seis vezes, em concurso formal, sendo imposta a
WESLLEY

a reprimenda de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e a
NANJHO

a pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de
ID 31412971, subscritas por advogado particular, o réu
NANJHO CUSTODIO ALVES
almeja o redimensionamento da
sanção basilar
para o patamar
mínimo legal
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram avaliadas de forma inidônea, assim como a
elevação do
quantum
de diminuição
aplicado por força das
atenuantes
da confissão e menoridade relativa.

De outro lado, o corréu
WESLLEY SOUZA NUNES
,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, servindo-se das razões de ID 31412974 e ID 31412975, pleiteia a fixação da
pena-base
no
piso legal
, a
prevalência da atenuante
da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência e, por fim, a alteração do
regime inicial
fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 31412978 e ID 31412979, o Ministério Público rechaça os argumentos apresentados pelas Defesas e pugna pelo desprovimento dos recursos de ambos os réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 32762996 pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que têm interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para o alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTODIO ALVES
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da exordial acusatória que no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 13h16min, no estabelecimento comercial denominado “Franquia Hinode”, localizado na Rua Fenelon Müller, n.o 334, bairro Centro, sala 02 do Centro Empresarial Condor, em Várzea Grande/MT, os ora apelantes
Weslley Souza Nunes
e
Nanjho Custodio Alves
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram
frascos de perfumes, 01 (um) aparelho celular Samsung J1, preto, e a quantia de R$ 1.131,00 (um mil cento e trinta e um reais) em espécie, pertencentes ao
estabelecimento comercial
retromencionado; além de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em espécie, cartões e documentos pessoais, pertencentes a
Alan Gonçalves do Amarante
; 01 (um) aparelho celular Samsung J4 e 02 (dois) frascos de perfume, pertencentes a
Drailer John Mariscal Pena
; 01 (um) aparelho celular Samsung J5, preto, e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, de propriedade de
Suely Nunes Ferreira
; e mais 05 (cinco) aparelhos celulares de diversas marcas, pertencentes às vítimas
Môsa Rivelino Rodrigues
,

Flemigui de Oliveira Festi
,

Débora Martins dos Santos
,

Geiser Serzilho Pereira dos Santos
e
Rafaela Araújo dos Santos Pereira
.

Contextualizando a acusação, aduz o
Parquet
que na semana anterior à empreitada criminosa o acusado
Weslley Souza Nunes
, conduzindo uma motocicleta Honda Titan/CG 125, cor preta, placa OBA-6817, dirigiu-se ao estabelecimento comercial supracitado para adquirir um frasco de perfume e observou que havia um cofre próximo ao caixa, ocasião em que decidiu retornar ao local para praticar o ilícito patrimonial.

Assim, na data e horário especificados acima,
Weslley
e seu comparsa
Nanjho Custodio Alves
,
portando armas de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, ordenando aos presentes que abrissem o cofre visualizado anteriormente. Porém, os funcionários explicaram que a chave ficava com a gerente da loja, que não se encontrava no local porque em gozo de intervalo intrajornada [horário de almoço].

Diante disso, subtraíram os aparelhos celulares pertencentes aos funcionários e clientes presentes no local, assim como diversos perfumes e valores em dinheiro, e em seguida empreenderam fuga com uma motocicleta Honda, cor vermelha e sem placas.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, vítimas e testemunhas reconheceram
Weslley
e
Nanjho
como autores do delito patrimonial em comento, sendo que o primeiro, ao ser inquirido, confessou detalhadamente a prática da subtração.

I.

Pleito comum de retificação das penas básicas:

Infere-se da r. sentença reprochada que ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o d. juízo sentenciante sopesou em desfavor dos apelantes que o
motivo
do crime foi a “
busca de dinheiro fácil
”, ao mesmo tempo, migrou para a primeira etapa do cálculo dosimétrico a majorante do
concurso de agentes
,

reservando para a terceira fase somente a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo, e, além disso, considerou em prejuízo do apelante
WESLLEY
o fato de se tratar de réu
reincidente
, estabelecendo ao final as penas básicas de
ambos os apelantes
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(ID

31412956).

Com efeito, no que tange à valoração da majorante do concurso de pessoas na primeira etapa de individualização da pena, é questão pacífica na jurisprudência que por força do princípio da migração, havendo a confluência de duas causas de aumento no delito de roubo, como ocorre na hipótese, é possível

a
utilização de uma delas como vetor de recrudescimento da sanção basilar, concomitantemente ao emprego da segunda como causa de aumento de pena na terceira fase. (Nesse sentido: STJ – HC 455.534/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

Perfilhando esse entendimento, a c.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
e. Tribunal de Justiça editou
,
em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 32
, cuja redação assim dispõe,
in verbis:

“Enunciado n.o 32
–

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”
(TJMT –
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Desse modo, tem-se que no caso
sub judice
a migração da causa de aumento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo penal é apta a justificar a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, o que, por si só, autoriza a fixação das penas básicas em patamar superior ao piso, porquanto
, a teor da jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

Por outro lado, percebo que a d. magistrada singular incorreu em equívoco ao assinalar pejorativamente que o
motivo
do crime foi a
busca por dinheiro fácil
,

afinal, tratando-se de delito de roubo, a obtenção de lucro fácil constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não pode ser invocada como fundamento para negativação do móvel da infração. Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME DESABONADOS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – [...] – RECURSO PROVIDO. [...]
A obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo, de modo que não pode ser invocada para negativar a vetorial dos motivos do crime
.
[...]”
(TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 11/02/2020) – grifei.

Outrossim, especificamente com relação ao apelante
WESLLEY
,
também incorreu em desacerto a d. magistrada ao valorar a
reincidência
do agente de forma cumulativa na primeira e na segunda fases da dosimetria penal, pois, tal operação caracteriza inaceitável
bis in idem
, quando não justificada pela existência de outras condenações anteriores aptas a caracterizar a reincidência ou maus antecedentes.

Destarte, reputo necessário o
afastamento
do desvalor conferido aos
motivos
do crime em relação a ambos os apelantes e à
reincidência
de
WESLLEY
na primeira fase do cálculo penal, porém, considerando que remanesce hígida a avaliação negativa das
circunstâncias
do delito, devido à válida migração da majorante do concurso de agentes para a primeira etapa da dosimetria,
mantenho a pena-base
dos apelantes no patamar estabelecido na origem, qual seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
uma vez que esse quantitativo representa um apenamento justo, necessário e proporcional em face da circunstância judicial desfavorável remanescente.

A propósito, urge ressaltar que em casos semelhantes o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não há impedimento que a segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes
”
(STJ, AgRg no REsp 1781987/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – grifei.

Portanto, ficam inalteradas as penas básicas dos apelantes.

II.

Pleitos relativos à segunda fase do cálculo penal:

Neste ponto, o apelante
WESLLEY SOUZA NUNES
insurge-se contra a compensação realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, explanando que “
já havia sido exasperada a pena base acima do mínimo legal anteriormente, razão pela qual não poderá ocorrer a compensação da agravante pela atenuante pelo mesmo motivo
” (ID 31412975 - Pág. 2).

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Nos moldes delineados no tópico anterior, o d. magistrado singular realmente se equivocou ao referenciar a reincidência do apelante na primeira etapa do cálculo penal, entretanto, tal desacerto já foi corrigido nesse voto, de modo que a
reincidência
de
WESLLEY

resta avaliada somente na segunda fase da dosimetria
, por se tratar de circunstância agravante,
ex vi
do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Assim sendo,
é escorreita a compensação
integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tal como efetuado na sentença, porquanto ambas são igualmente preponderantes [salvo no caso de multirreincidência], nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO IMPEDITIVA À INTEGRAL COMPENSAÇÃO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante.
2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. [...] 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020) – destaquei.

Portanto, conservo a sanção intermediária de
Weslley Souza Nunes
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, via de consequência, sua
reprimenda final permanece inalterada
em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O corréu
NANJHO CUSTODIO ALVES
,

por sua vez, almeja a elevação do
quantum
de diminuição aplicado em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Deveras, o inconformismo se mostra pertinente.

Observa-se que o d. magistrado singular reconheceu em favor deste apelante a incidência das
duas atenuantes
retromencionadas, porém, diminuiu a pena em irrisórios 3 (três) meses, alcançando a sanção intermediária de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Não obstante a inexistência de critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto,
a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, I, DO CP, E 621, I, DO CPP. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO NA ESCOLHA DO PATAMAR INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.
1. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
(AgRg no HC n. 502.885/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019). 2.
In casu, não foi colacionado fundamento concreto e apto a justificar a redução da pena em fração inferior a 1/6
. 3. [...]. Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos (HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019). 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, aplicando a fração de redução de pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante.”
(STJ, AgRg no REsp 1819756/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) – grifei.

Destarte, acolho o petitório da defesa de
NANJHO CUSTODIO ALVES
nesse particular e
reduzo
a pena intermediária deste apelante para

04 (quatro) anos de reclusão
, tendo em vista que deve ser adotada a fração redutora de 1/6 (um sexto) por força da incidência das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas, ao mesmo tempo, não se pode conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
ex vi
do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Por consequência, procedo ao reajuste do cálculo dosimétrico e, considerando a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), devido à majorante do emprego de arma de fogo e ao concurso formal de crimes, a novel sanção final privativa de liberdade a ser cumprida por
NANJHO CUSTODIO ALVES
é de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

A despeito da modificação operada no
quantum
de pena final, mantenho inalterado o regime inicial
fechado
, com fulcro no art.
33, §3o, do Código Penal,
em razão da existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Com relação à pena de multa, conquanto se verifique a ausência de proporcionalidade entre a quantidade de dias-multa e a pena privativa de liberdade imposta, preservo-a em
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTODIO ALVES
,

para afastar a avaliação desfavorável dos
motivos
do crime em relação a ambos os apelantes e da
reincidência
de
WESLLEY
na primeira fase do cálculo penal,
sem repercussão na pena imposta a este apelante
, assim como para elevar o
quantum
de redução aplicável à sanção intermediária de
NANJHO
por força da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reajustando-lhe a reprimenda final
para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantidos o regime inicial
fechado
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020